Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-41.2022.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002749-41.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LURIA NAYARA QUEIROZ - CPF: 063.574.261-64 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA - CPF: 420.786.348-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LURIA NAYARA QUEIROZ

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
POSSIBILIDADE.
TARIFAS BANCÁRIAS.
LEGITIMAS.
SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, mantendo a taxa de juros remuneratórios de 2,18% ao mês (29,59% ao ano), reconhecendo a licitude da capitalização mensal, a validade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, e afastando a alegação de venda casada de seguro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e inversão do ônus probatório; (
iii
) saber se são ilegais as tarifas de avaliação do bem e registro de contrato; e (
iv
) saber se a contratação de seguro configurou venda casada e se a capitalização mensal carece de pactuação expressa.

III. Razões de decidir

3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. Ausente prova de que a taxa contratada supera de forma significativa os parâmetros praticados à época da contratação, não se caracteriza abusividade, nos termos da orientação firmada no REsp no 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) e da Súmula no 382/STJ. O ônus da prova incumbe ao consumidor, conforme art. 373, I, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da controvérsia. A prova pericial mostra-se prescindível diante da documentação contratual e dos dados públicos de mercado.

A capitalização mensal é admitida nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada. Considera-se expressa a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme Súmula no 539/STJ e REsp no 1.388.972/SC. Verificada tal circunstância, não há ilegalidade.

As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas quando previstas contratualmente e vinculadas a serviços efetivamente prestados, conforme entendimento firmado nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.578.553/SP e no 1.639.320/SP. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou de inexistência do serviço, não se reconhece abusividade.

A configuração de venda casada demanda prova de imposição da contratação do seguro, o que não se evidencia quando a adesão ocorre por instrumento apartado e com cláusula expressa de facultatividade. A mera existência de parceria comercial não caracteriza prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração cabal de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, não sendo suficiente alegação genérica de abusividade. 2. É válida a capitalização mensal quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal. 3. São legítimas as tarifas de avaliação do bem e registro de contrato quando previstas contratualmente e vinculadas a serviço efetivamente prestado. 4. A contratação facultativa de seguro, formalizada por instrumento apartado, não configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, I, e 51, § 1o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp no 1.388.972/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.11.2013; STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.02.2017; Súmulas no 382 e no 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luria Nayara Queiroz nos autos do processo no 1002749-41.2022.8.11.0059, que tramita perante a 1a Vara de Porto Alegre do Norte, tendo como apelado o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A ação revisional de contrato bancário foi ajuizada pela ora apelante em face da instituição financeira apelada, objetivando a revisão de contrato de alienação fiduciária de veículo firmado em 01/02/2021, no valor de R$ 26.278,55, a ser pago em 48 parcelas de R$ 919,87
, alegando que houve no contrato
cobrança de juros abusivos, capitalização indevida, tarifas ilegais e venda casada de segur
o.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora
, sob o fundamento que
os juros remuneratórios pactuados não se mostravam abusivos
, conforme:

Luria Nayara Queiroz ajuizou ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando a cobrança de juros abusivos, capitalização indevida, tarifas ilegais e venda casada de seguro. Requereu a revisão do contrato, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e tutela antecipada para depósito do valor incontroverso.

O banco contestou, sustentando a legalidade dos encargos pactuados, ausência de abusividade nos juros remuneratórios, licitude da capitalização e das tarifas, além de preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir.

A autora apresentou réplica, mantendo os pedidos iniciais.

É o relatório, decido.

Rejeito as preliminares arguidas.

A inicial não é inepta. A autora indicou os encargos que pretende controverter (juros remuneratórios, tarifas e seguro), possibilitando o exercício do direito de defesa pelo banco. A utilização de calculadora disponível ao consumidor não torna a inicial inepta, sendo questão de mérito a análise da correção dos cálculos apresentados.

Há interesse de agir. A pretensão de revisão contratual prescinde de prévio requerimento administrativo, configurando a resistência do réu pelo próprio ajuizamento da demanda.

Os juros remuneratórios pactuados (2,18% ao mês e 29,59% ao ano) não se mostram abusivos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmula 596 do STF). A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).

Para a revisão das taxas de juros remuneratórios, é necessário que: (a) fique caracterizada a relação de consumo; (b) a abusividade da taxa pactuada seja demonstrada e capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e (c) a análise considere as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da época da contratação, o custo da captação dos recursos, os riscos envolvidos na operação e as garantias oferecidas.

A taxa de juros pactuada acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. Conforme recente julgado do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.608.935-RS, Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 04/11/2024), o reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros deve levar em conta não apenas a diferença em relação à taxa média de mercado, mas também as particularidades do caso analisado.

No caso concreto, a autora não comprovou que a taxa pactuada excede, de forma absolutamente abusiva, à média de mercado para operações da mesma natureza. A mera alegação genérica de abusividade, sem demonstração das circunstâncias específicas que justificariam a revisão, não autoriza a intervenção judicial no contrato.

O contrato foi celebrado livremente entre partes capazes, tendo a autora tido pleno conhecimento das condições pactuadas. O financiamento foi efetivamente concedido, com alienação fiduciária do veículo em garantia, o que justifica o patamar da taxa de juros aplicada.

A Tarifa de Registro de Contrato e a Tarifa de Avaliação do Bem estão previstas no contrato e autorizadas pela Resolução CMN, conforme indicado pelo requerido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (Tema 958), fixou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: (a) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e (b) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No presente caso, as tarifas constam expressamente do contrato firmado, tendo sido pactuadas de forma clara. A autora não comprovou que os serviços não foram efetivamente prestados ou que os valores cobrados configurariam onerosidade excessiva. A mera alegação de venda casada não prospera,
pois
a cobrança está respaldada em normativo do Conselho Monetário Nacional e em precedentes do STJ.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida para as instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

O contrato firmado prevê expressamente o sistema de amortização pela Tabela
Price
, que contempla a capitalização mensal de juros. Não há ilegalidade na cláusula contratual.

O seguro de proteção financeira foi expressamente discriminado no contrato, com indicação da seguradora (Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.) e do valor cobrado.

Embora o STJ, no Tema 972, tenha vedado a imposição ao consumidor de contratar seguro com seguradora indicada pelo banco, a mera existência de parceria comercial entre a instituição financeira e a seguradora não configura, por si só, venda casada.

A autora não demonstrou que foi compelida a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora. O ônus de provar a coerção incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não havendo cobrança indevida, não há valores a serem restituídos à autora.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Luria Nayara Queiroz contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça já deferida em id. 94766569.

Se interpostorecursode apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos
arts
. 994 a1.014doCPC, intime-se a parte contraria para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Após o trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva sistema
PJe
.

Int.

Às providências.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Abusividade dos juros remuneratórios e necessidade de limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil

Ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem e configuração de venda casada de seguro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade das tarifas cobradas e do seguro contratado, a revisão do contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de tempestividade recursal
id.
344519869
e a
apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do recolhimento do preparo
(ID.
345057892
)
.

O banco apelado apresentou contrarrazões,
na qual arguiu in
admissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a licitude da capitalização de juros, a validade das
tarifas cobradas e a inexistência de venda casada de seguro. Subsidiariamente, requereu que eventual restituição de valores seja feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé
(ID.
344519872
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LURIA NAYARA QUEIROZ

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Apelada

A apelada sustenta, em sede preliminar, que o recurso de apelação não deveria ser conhecido por malferimento ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não teria atacado os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau, não logrando êxito em especificar as razões pelas quais entende que o Douto Juízo
a quo
não teria fundamento em seus argumentos quanto à improcedência de seus pedidos.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente, em suas razões de apelação, impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal que visa assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao órgão julgador e à parte contrária conhecer, de forma clara e precisa, os pontos controvertidos objeto da insurgência.

No caso concreto, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, impugnou de forma específica e fundamentada os principais fundamentos da r. sentença recorrida.

A apelante contestou especificamente a conclusão
sentencial
quanto à inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, sustentando que a taxa pactuada excede a taxa média de mercado e que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

Impugnou, igualmente, o fundamento adotado na sentença quanto à validade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, argumentando que tais serviços beneficiam exclusivamente a instituição financeira e que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Contestou, ainda, a conclusão quanto à inexistência de venda casada de seguro, sustentando que a necessidade de obter o crédito coloca o consumidor em posição de fragilidade, e que a alegação de que não demonstrou ter sido compelida a contratar o seguro inverte o ônus da prova
, além de impugnar
o fundamento quanto à licitude da capitalização de juros, argumentando que a simples utilização da Tabela
Price
não supre a necessidade de pactuação expressa da capitalização mensal.

Assim
, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelante apresentou fundamentação apta a permitir o conhecimento e julgamento do recurso, impugnando os fundamentos da decisão recorrida.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE ANOMALIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE SOBRECARGA E OU CURTO-CIRCUITO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica do profissional que elaborou, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal. Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação. (N.U 1037966-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Luria Nayara Queiroz contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. A ação teve por objeto contrato de alienação fiduciária de veículo firmado em 01/02/2021, no valor de R$ 26.278,55, a ser pago em 48 parcelas de R$ 919,87, com juros remuneratórios de 2,18% ao mês e 29,59% ao ano.

A sentença
, conforme já mencionado,
rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, e, no mérito, entendeu pela legalidade dos juros remuneratórios pactuados, pela validade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pela inexistência de venda casada de seguro e pela licitude da capitalização de juros mediante Tabela
Price
.

A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça já deferida.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Alega que a taxa de 29,59% ao ano aplicada pelo banco apelado excede a taxa média de mercado para operações similares, configurando abusividade.

Defende que a ausência de produção de prova pericial para aferir a taxa média de mercado representa cerceamento de defesa, e que o ônus de comprovar a legalidade e a razoabilidade da taxa de juros aplicada recai sobre o banco apelado, por força do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem configura prática abusiva e ilegal, pois tais serviços beneficiam
exclusivamente a instituição financeira, representando transferência indevida de encargos ao consumidor.

Argumenta que a imposição da contratação de seguro configura venda casada, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a capitalização de juros é ilegal, pois a simples utilização da Tabela
Price
não supre a necessidade de comprovação da pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, declarar a ilegalidade das tarifas cobradas e do seguro contratado, revisar o contrato e determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O banco apelado, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença

sustenta
ndo
a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, ao argumento de que a taxa média do Banco Central não pode ser considerada como limitação para contratação dos juros, pois seu objetivo é mostrar parâmetros de aplicação do encargo.

Defende a licitude da capitalização de juros, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há capitalização expressa se a taxa anual contratada for superior ao simples cálculo do duodécuplo da taxa mensal, previsão expressamente prevista no contrato.

Diz sobre
a validade das tarifas cobradas, ao argumento de que correspondem aos serviços efetivamente prestados e disponibilizados pelo banco aos seus clientes, e que foram declaradas legítimas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Repetitivos REsp no 1.578.553-SP e REsp no 1.639.320-SP.

Argumenta que não há que se falar em venda casada de seguro, pois a cobrança foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que não tenha sido imposta ao consumidor.

Subsidiariamente, requer que eventual restituição de valores seja feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé.

Passo à análise das teses recursais.

Abusividade dos juros remuneratórios e necessidade de limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil

A apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Alega que a taxa de 29,59% ao ano aplicada pelo banco apelado excede a taxa média de mercado para operações similares, configurando abusividade.

Defende que a ausência de produção de prova pericial para aferir a taxa média de mercado representa cerceamento de defesa, e que o ônus de comprovar a legalidade e a razoabilidade da taxa de juros aplicada recai sobre o banco apelado.

A tese
, no entanto,
não prospera.

A controvérsia sobre a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Analisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que à época da contratação, conforme documentação apresentada, as maiores taxas mensal e anual eram do

CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI
, respectivamente
3,32
%
e
48,03%
, e as menores
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
, mensal
0,73%
e anual
9,0
8
%

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-01-27
).

Assim, o valor contratado pela recorrente encontrava-se dentro da taxa média praticada pelo mercado.

A taxa de
2,18
% ao mês aplicada no contrato da recorrente

não destoa significativamente da média de mercado para a modalidade de crédito
contratada:

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta do descompasso com as taxas médias de mercado, não autoriza a revisão judicial do contrato.

Cabia à apelante, portanto, apresentar informações nos autos
acerca da abusividade
, o que não foi feito.

O ônus de comprovar a abusividade da taxa de juros pactuada recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de fato constitutivo do direito alegado.

O
contrato firmado entre as partes prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios de 2,18% ao mês e 29,59% ao ano, conforme Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário.

A apelante teve pleno conhecimento de tais condições antes da contratação, tendo manifestado sua concordância ao assinar o contrato
, sendo que o
contrato foi celebrado livremente entre partes capazes, não havendo qualquer vício de consentimento que pudesse justificar a revisão das cláusulas pactuadas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário destinado ao financiamento de veículo, na qual se discutia a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da utilização da Tabela
Price
e da cobrança de tarifas de cadastro e registro, além de pedido de restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado; (
iii
) saber se a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato atende às teses fixadas pelo STJ nos Temas 620 e 958; (
iv
) saber se a utilização da Tabela
Price
configura capitalização ilegal de juros ou autoriza a substituição pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos centrais da sentença, inexistindo vício formal que impeça seu conhecimento. 4. Os juros pactuados (1,30% a.m.) não se mostram discrepantes da taxa média divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de abusividade, à luz dos critérios fixados no REsp 1.061.530/RS (repetitivo). 5. As tarifas de cadastro e de registro do contrato estão de acordo com as teses fixadas pelo STJ nos Temas 620 e 958, estando expressamente previstas e efetivamente prestados os serviços, não havendo prova de onerosidade excessiva. 6. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização admitido pela jurisprudência, não configurando, por si, anatocismo, sendo inadequada a pretensão de substituição pelo método de Gauss, já considerado inapto para contratos bancários. 7. Não reconhecida qualquer ilegalidade contratual, inexiste fundamento para revisão das parcelas ou restituição de valores. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios somente podem ser limitados quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. 2. São válidas as tarifas de cadastro e registro quando expressamente previstas e vinculadas a serviços efetivamente prestados, conforme os Temas 620 e 958 do STJ. 3. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si, capitalização ilegal de juros e não autoriza a substituição pelo método de Gauss.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, §2o; CC, art. 1.361, §1o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29.04.2024. (N.U 1025565-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Assim,
não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual neste ponto.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

No caso, há indicação no contrato da capitalização expressa de forma mensal:

Outrossim, e
specificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, o comprovante
do contrato

apresentado pela Recorrente (ID.
344518896
)
demonstra de forma explícita a taxa de juros mensal de
2,18
%
ao mês
e
a taxa anual
29,57
% ao
ano
.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal (
2,18
% × 12) corresponde a
26,16
%, valor inferior à taxa anual contratada, resta evidenciada a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem e configuração de venda casada de seguro

A apelante sustenta que a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem configura prática abusiva e ilegal, pois tais serviços beneficiam exclusivamente a instituição financeira, representando transferência indevida de encargos ao consumidor.

Argumenta que a imposição da contratação de seguro configura venda casada, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia sobre a validade da cobrança de tarifas bancárias em contratos de financiamento foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 485,00 e de tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, conforme Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário
:

Tais tarifas estão previstas na Resolução CMN 3.919/2010, que autoriza a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos
a
avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.

A tarifa de avaliação do bem tem como fato gerador a efetiva prestação do serviço, por parte do banco, de avaliação do bem recebido em garantia.

No caso concreto, o bem financiado foi dado em alienação fiduciária ao banco apelado, conforme cláusula contratual expressa, sendo necessária a avaliação do bem para verificação de seu valor de mercado e adequação à garantia do financiamento.

A Apelada apontou nos autos protocolo de laudo eletrônico com
status
de aprovado referente ao veículo adquirido pela Recorrente (ID.
344518896
), demonstrando, assim, a avaliação prévia do móvel financiado.

Por outro lado, a
tarifa de registro de contrato tem como fato gerador a efetiva prestação do serviço, por parte do banco, de registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente.

No caso concreto, o contrato prevê expressamente que é de responsabilidade da apelante efetuar o registro da Cédula de Crédito Bancário junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito, podendo o banco, a seu critério ou sempre que houver essa exigência, fazer o repasse dos valores exatos devidos ao prestador de serviço do órgão de trânsito.

Da simples análise do documento do veículo, verifica-se que há indicação do registro da alienação (ID.
344518875
), demonstrando que houve a comprovação do serviço.

Outrossim, a
alegação de que tais serviços beneficiam exclusivamente a instituição financeira não se sustenta.

A avaliação do bem dado em garantia é necessária para verificação de seu valor de mercado e adequação à garantia do financiamento, beneficiando tanto a instituição financeira quanto o consumidor, pois permite a concessão do crédito em condições mais favoráveis.

O registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente é necessário para conferir publicidade à alienação fiduciária, beneficiando tanto a instituição financeira quanto o consumidor, pois garante a oponibilidade da garantia perante terceiros.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta
, visto que a recorrente
não comprovou que os valores cobrados a título de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são excessivos em relação ao custo dos serviços prestados, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que tais cobranças são abusivas.

O ônus de comprovar a onerosidade excessiva recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de fato constitutivo do direito alegado.

Quanto à alegação de venda casada de seguro, a controvérsia foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.639.320-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a contratação de seguro de proteção financeira junto à seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 977,55, conforme Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário e Proposta de Adesão ao Seguro Proteção.

A apelante não comprovou que foi compelida a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a necessidade de obter o crédito coloca o consumidor em posição de fragilidade, e que a alegação de que não demonstrou ter sido compelida a contratar o seguro inverte o ônus da prova.

Do mesmo modo, verifica-se que o contrato foi assinado de modo apartado (ID.
344518896
).

O ônus de comprovar que foi compelida a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de fato constitutivo do direito alegado.

A mera existência de parceria comercial entre a instituição financeira e a seguradora não configura, por si só, venda casada, sendo necessária a comprovação de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora.

No caso concreto, a Proposta de Adesão ao Seguro Proteção prevê expressamente que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

Como já dito, a
apelante assinou a Proposta de Adesão ao Seguro Proteção
em documentos apartados
, manifestando sua concordância com as condições do seguro contratado.

Não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre que a apelante foi compelida a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA REGULAR DE IOF. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. e a BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, envolvendo alegações de cobrança abusiva de juros, ilegalidade na contratação de seguro prestamista, cobrança indevida de IOF e pleito de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios no contrato de empréstimo consignado; (
ii
) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou prática abusiva; e (
iii
) examinar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada (0,80% a.m.) está claramente estipulada no contrato e não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos contratuais. A planilha unilateral apresentada pela autora não possui suporte técnico idôneo para comprovar descumprimento contratual, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC. A simples diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado não configura abusividade, conforme jurisprudência do STJ, sendo necessária comprovação técnica e concreta da excessividade, o que não ocorreu nos autos. A contratação do seguro prestamista foi realizada em documento apartado, com cláusulas claras, assinatura da contratante e indicação expressa da possibilidade de escolha da seguradora, afastando a alegação de venda casada ou imposição indevida. A alegação de desproporcionalidade do prêmio do seguro (aproximadamente 10% do valor financiado) não se sustenta por ausência de prova técnica que demonstre desvio dos padrões de mercado. Ausente ilicitude contratual, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais, inexistindo violação a direitos da personalidade ou situação que extrapole os dissabores normais da relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e o Custo Efetivo Total não configura, por si só, abusividade, exigindo comprovação técnica idônea do alegado excesso. A contratação de seguro prestamista mediante documento apartado, com manifestação expressa de vontade e possibilidade de escolha da seguradora, não configura venda casada nem prática abusiva. A ausência de ilegalidade contratual afasta a possibilidade de indenização por danos morais em ações revisionais bancárias. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, IV; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, I, e 54; CPC, art. 373, I; Lei no 14.905/2024,
arts
. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 621 e Tema 972; STJ,
AgInt
no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 21.08.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1020354-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025; TJMT,
AgInt
1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1000689-59.2025.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025. (N.U 1004945-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Assim
, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, nem em configuração de venda casada de seguro, devendo ser mantida a sentença
em sua integralidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeito a preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026